Tribunal: STF
Processo: ARE 1474129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI- incorporação de décimos sobre a diferença entre cargo efetivo e função comissionada em outra entidade administrativa e/ou sob outro regime jurídico (no caso a CLT), ainda que por meio de afastamento-cessão. Colégios Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo, demonstração de divergência- Provimento ao pedido para declarar a jurisprudência dos Juizados Especiais e estabelecer a seguinte



    TESE JURÍDICA: Direito dos servidores públicos, referente ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional n.49/2020, à incorporação progressiva dos décimos da diferença entre a remuneração do cargo de origem e a função de confiança exercida, prevista no art. 133 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, e regulamentado pelo Decreto nº 35.200/1992, ainda que exercido em outra esfera de Poder ou entidade jurídica do cargo ou função primitiva e/ou sob outro regime jurídico.



    Caso concreto deste: determinado o restabelecimento da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se o direito de incorporação de décimos quanto ao período a



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25, caput e §1º; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, passo a analisar a questão a ser uniformizada.



    O artigo 133, da Constituição Estadual estabelece que: “O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.”



    Esse dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 35.200/1992, do qual se destacam os seguintes dispositivos: Artigo 2º - Para os fins deste decreto, considera-se: I - servidor: o titular de cargo ou o ocupante de função atividade da administração direta e das autarquias do Estado; II - ano: o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público estadual, inclusive o prestado anteriormente a data de promulgação da Constituição do Estado de São Paulo; III - diferença de remuneração: a) o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos e/ou salários, de cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias; b) o valor pecuniário percebido a título de gratificação 'pro labore', disciplinada em legislação específica. [...] Artigo 8º - As diferenças de remuneração, correspondentes aos décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou reclassificação.



    Nesse contexto, para fins de incorporação dos décimos constitucionais é irrelevante o desempenho da função sob a vigência de contrato celetista.



    Não há, nesse regramento, qualquer distinção, para fins de incorporação dos décimos constitucionais, entre o vínculo funcional originário, de caráter estatutário, e o exercício de função pública comissionada, sob a vigência de contrato celetista.



    De rigor, portanto, interpretar tais à luz de tradicional regra de hermenêutica, ou seja, quando a lei não distingue, não cabe ao intérprete, inclusive à Administração Pública, fazê-lo (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).



    Desse modo, o exercício de função comissionada é compatível com a incorporação de décimos constitucionais, o que refletirá em incremento remuneratório por ocasião do retorno do recorrente ao cargo de origem.



    [...]



    É certo que a EC nº 103/2019 retirou do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de incorporação desses décimos, ao incluir, no texto da Constituição Estadual Paulista, o §9º do art. 39: “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”.



    Assim, o art. 133 da Constituição Estadual foi revogado pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, a qual reconheceu, contudo, a possibilidade de concessão das incorporações para aqueles que tenham cumprido os requisitos legais até 12.11.2019:



    Artigo 2º - Fica revogado o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, assegurada a concessão das incorporações que, na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, tenham cumprido os requisitos temporais e normativos previstos na legislação então vigente. Assim, as alterações promovidas pela Reforma da Previdência não conduzem à improcedência do pedido do autor, uma vez que se deve reconhecer o direito à incorporação dos décimos decorrentes de exercício de cargo em comissão, em relação aos quais os requisitos hajam sido preenchidos até 12.11.2019.



    Em suma, feitas as explanações acima, o pedido de uniformização comporta parcial provimento para que se fixe a seguinte tese:



    Direito dos servidores públicos, referente ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional n.49/2020, à incorporação progressiva dos décimos da diferença entre a remuneração do cargo de origem e a função de confiança exercida, prevista no art. 133 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, e regulamentado pelo Decreto nº 35.200/1992, ainda que exercido em outra esfera de Poder ou entidade jurídica do cargo ou função primitiva e/ou sob outro regime jurídico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente